Tribunal: CARF
Processo: 10820.000345/2005-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. PESSOA FÍSICA. SÚMULA No 494 DO STJ.
Nos termos da Súmula no 494 do STJ, os insumos e matérias-primas adquiridos de pessoas físicas, não contribuintes de PIS e COFINS, geram crédito presumido do IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO.
O valor do IPI destacado nas notas fiscais relativas às aquisições de insumos deve ser excluído da apuração do incentivo, porque o IPI não compõe a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Aplicação direta da Súmula CARF n° 183: O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base de cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO DIESEL E TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE CRÉDITO.
Em relação ao direito de crédito presumido sobre energia elétrica, combustíveis e telefonia, a questão está pacificada nas Súmulas CARF no 19 e 183. Súmula CARF no 19 - Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário. Súmula CARF no 183 - O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base de cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01.
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. PRODUÇÃO E INSUMOS. CONCEITOS.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo os produtos que não tiveram contato físico direto, nem exerceram diretamente ação no produto industrializado, bem como, não incluem os materiais destinados ao ativo permanente, os serviços de telefonia e a energia elétrica e os combustíveis não utilizados diretamente no processo industrial.
CRÉDITO ESCRITURAL. INSUMOS. ADMISSIBILIDADE.
Somente podem gerar crédito os insumos adquiridos com a incidência do imposto e que sejam empregados diretamente no processo produtivo, com o desgaste físico caracterizado ou que componham o produto final.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000345/2005-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.605 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
CLEALCO ACUCAR E ALCOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. PESSOA FÍSICA. SÚMULA
No 494 DO STJ.
Nos termos da Súmula no 494 do STJ, os insumos e matérias-primas adquiridos
de pessoas físicas, não contribuintes de PIS e COFINS, geram crédito
presumido do IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO.
O valor do IPI destacado nas notas fiscais relativas às aquisições de insumos
deve ser excluído da apuração do incentivo, porque o IPI não compõe a base de
cálculo do PIS/Pasep e da COFINS.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
Aplicação direta da Súmula CARF n° 183: “O valor das aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, energia
elétrica e combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase industrial
do processo produtivo, não deve ser incluído na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01”.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. ENERGIA ELÉTRICA, ÓLEO DIESEL E
TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE CRÉDITO.
Em relação ao direito de crédito presumido sobre energia elétrica, combustíveis
e telefonia, a questão está pacificada nas Súmulas CARF no 19 e 183. Súmula
CARF no 19 - “Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que
não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário”. Súmula CARF no 183 -
“O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais
de embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades
anteriores à fase industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na
base de cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96
e 10.276/01”.
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. PRODUÇÃO E
INSUMOS. CONCEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000345/2005-86
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo
os produtos que não tiveram contato físico direto, nem exerceram diretamente
ação no produto industrializado, bem como, não incluem os materiais
destinados ao ativo permanente, os serviços de telefonia e a energia elétrica e
os combustíveis não utilizados diretamente no processo industrial.
CRÉDITO ESCRITURAL. INSUMOS. ADMISSIBILIDADE.
Somente podem gerar crédito os insumos adquiridos com a incidência do
imposto e que sejam empregados diretamente no processo produtivo, com o
desgaste físico caracterizado ou que componham o produto final.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de PER/DCOMP, de fls. 243/255, transmitido eletronicamente em
31/10/2003, relativo a um saldo credor de IPI no valor de R$ 903.084,61, atinente ao
2° trimestre-calendário de 2003. O processo em exame para tratamento manual da
PER/DCOMP tem protocolo de 08/03/2005.
Nos termos do Parecer SAORT n° 10820/30/2008, de fls. 474/487, o direito
creditório invocado na solicitação é concernente a crédito presumido de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) de que cuida a Lei n° 10.276, de 10 de setembro de
2001, no montante de R$ 776.169,29, e ao saldo credor do imposto de que trata a Lei
n° 9.779, de 19 de janeiro de 1 999, art. 11, e a Instrução Normativa SRF n° 33, de 4
de março de 1999, no importe de R$ 126.915,32.
No Despacho Decisório de fls. 488/490, proferido em 16/01/2008, com fulcro
na informação fiscal de fls. 431/434 e no referido parecer fundamentado de fls.
474/487, foi deferida parcialmente a solicitação no importe de R$ 20.032,16,
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

relativamente ao crédito presumido (R$ 10.119,20) e ao saldo credor escritural
constante do pleito (R$ 9.912,96), com a glosa, portanto, de R$ 883.052,45 referentes,
no caso do crédito escritural (apropriação de créditos pela interessada com esteio no
RIPI/2002, art. 165), a aquisições não condizentes com a Lei n° 9.779, de 1999, art. 11
(materiais intermediários sem contato direto com o produto final e produtos químicos
empregados como insumos na produção, mas desonerados do IPI, vale dizer, com
alíquota zero ou não tributados), e, no caso do crédito presumido, conforme planilhas
nos autos, a: a) valor de IPI computado indevidamente pela contribuinte nas
aquisições de cal virgem e produtos químicos; b) cana de açúcar adquirida de pessoas
físicas; c) gastos totais de energia elétrica superiores ao do percentual de 98,27%,
correspondente proporção dos gastos de energia utilizada no processo industrial; d)
despesas com telefonia; e) valores relativos a aquisições de materiais que foram
aplicados na lavoura de cana de açúcar, tais como calcário, fertilizantes e herbicidas; f)
valores relativos a aquisições de produtos que não se enquadram no conceito de
matérias prima, produto intermediário e material de embalagem: painel de força,
centrifuga, mangueira de alta pressão, lubrificante, peças para veículos, tinta, tela de
arame e caneta ótica; g) valores de combustível (diesel) adquiridos de pessoa física.
Quanto ao crédito presumido do trimestre em tela, foram também efetuados os
seguintes ajustes: a) inclusão no cálculo do beneficio dos valores (no montante total de
R$ 370.455,83) constantes em 31/12/2002 no estoque de produtos em elaboração e de
produtos acabados, mas não vendidos, que haviam sido excluídos na apuração do
beneficio para o 4° trimestre de 2002 (processo n° 13822.000344/2005-31); b)
dedução do valor negativo de crédito presumido apurado no último trimestre de 2002
(mesmo processo, R$ 1.332,20).
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 22/01/2008,
conforme o AR nos autos, a contribuinte apresentou, em 20/02/2008 (carimbo de
protocolo fl. 561), a manifestação de inconformidade, de fls. 541/561, subscrita pelos
patronos da pessoa jurídica qualificados na procuração de fl. 630, em que,
resumidamente, sustenta que é indevida a exclusão das aquisições de insumos de
pessoas físicas, considerando que a lei não faz tal restrição; que são indevidas as
glosas dos valores relativos à energia elétrica, óleo diesel e telefonia sob o argumento
de que não se enquadram no conceito de insumos, sendo contestada a validade do
Parecer Normativo 65/79 que restringe o conceito de insumo; que a fiscalização
excluiu indevidamente o valor de IPI contido nas aquisições de insumos, pois o valor
de IPI constante das notas fiscais compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS; que
também é indevida a exclusão dos demais insumos (calcário, fertilizantes e adubos
utilizados na lavoura e produtos intermediários como a centrifuga de açúcar, caneta
óptica e outros itens totalmente necessários à fabricação do produto, que têm contato
direto com o produto, se desgastam no processo produtivo e compõem os custos deste
processo); que, quanto as aquisições sem destaque do imposto, há o direito ao crédito
de insumos adquiridos de comerciantes atacadistas não contribuintes do imposto
mediante a aplicação da alíquota sobre o valor de 50% do preço do produto, nos
termos do RIPI/2002, art. 165, e que o art. 11 da Lei n° 9.779, de 1999, permitiria o
creditamento do imposto inclusive sobre produtos isentos, não tributados e sujeitos
alíquota zero, sendo o procedimento da interessada consentâneo com a jurisprudência
judicial. Ao final da peça de defesa é requerido o cancelamento das glosas e o
reconhecimento do direito creditório com o julgamento como procedente da
manifestação de inconformidade.
A 2a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-29.916, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. PESSOA FÍSICA.
Os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas, não contribuintes do
PIS/Pasep e da Cofins, não integram o cálculo do crédito presumido por falta de
previsão legal.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. IPI SOBRE INSUMOS.
O valor do IPI destacado nas notas fiscais relativas às aquisições de insumos deve ser
excluído da apuração do incentivo, porque o IPI não compõe a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
A legislação referente ao crédito presumido somente admite a inclusão dos insumos
aplicados na produção industrial, não sendo abrangidos os materiais aplicados na
produção de cana-de-açúcar, por se tratar de atividade agrícola.
CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME ALTERNATIVO. PRODUÇÃO E INSUMOS.
CONCEITOS.
Os conceitos de produção, matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação aplicável ao IPI, não abrangendo os produtos
que não tiveram contato físico direto, nem exerceram diretamente ação no produto
industrializado, bem como, não incluem os materiais destinados ao ativo permanente, os
serviços de telefonia e a energia elétrica e os combustíveis não utilizados diretamente no
processo industrial.
CRÉDITO ESCRITURAL. INSUMOS. ADMISSIBILIDADE.
Somente podem gerar credito os insumos adquiridos com a incidência do imposto e que
sejam empregados diretamente no processo produtivo, com o desgaste físico
caracterizado ou que componham o produto final.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria submetida a glosa em revisão de pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI, não especificamente contestada na manifestação de inconformidade, é
reputada como incontroversa, com a aceitação tácita da interessada, e é insuscetível de
ser trazida à baila em momento processual subsequente.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior. Ao
final, requer:
Por todo o exposto no decorrer do presente, e o mais que dos autos consta, Requer se
digne Vossa Senhoria, a receber este, na forma da lei, processando-o, no efeito
suspensivo e devolutivo, suspendendo todos os débitos vinculados ao presente pedido
de ressarcimento, conforme Artigo 151, III do CTN, para que, ao final, seja o
RECURSO CONHECIDO, de modo a considerar legais os pedidos delineados pelo
Recorrente, vez que todo o procedimento encontram-se inteiramente de acordo com a
lei 9363/96 e Lei 10.276/01, reconhecendo-se os direitos creditórios do contribuinte, vez
que levado a efeito sobre insumos efetivamente aplicados no processo produtivo de
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

fabricação de açúcar e álcool, devendo ser revistos todos os expurgos realizados nos
custos da pessoa jurídica, haja vista se tratarem de matéria-prima básica, produtos
intermediários indispensáveis à consecução do objetivo social da Recorrente, tudo para
que ao final seja definitivamente reconhecido o direito ao crédito tributário julgando-se
inteiramente PROVIDO o recurso.
Nessa linha, requer seja feita a aplicação do direito realidade fática da Recorrente,
cancelando as glosas realizadas, com as justificativas apresentadas no decorrer da
presente, por ser medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, parte do crédito defendido se refere a crédito presumido com
apuração conforme o regime alternativo da Lei n° 10.276/2001, que prescreve:
Art. 1° Alternativamente ao disposto na Lei n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IN), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
§1° A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos, sobre
os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por
encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da
legislação deste imposto. (...)
§5° Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei n° 9.363, de 1996.
Aquisições de insumos de pessoas físicas
Alega a empresa que tem direito a crédito presumido do IPI na hipótese de
aquisições de pessoas físicas, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no seu processo produtivo.
A fiscalização glosou créditos de aquisição de pessoa física por não serem
contribuintes de PIS e COFINS, espécies tributárias cujas bases de cálculo consistem na receita
bruta, de qualquer natureza, auferida pelas pessoas jurídicas, e, por conseguinte, as compras de
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

insumos de produtores rurais não podem ser utilizadas para efeito de determinação da base de
cálculo do crédito presumido em tela.
Entretanto, essa questão já está pacificada pelo STJ, por meio do REsp
993.164/MG, DJ 17/12/2010, julgado como recurso repetitivo e edição da Súmula n° 494, que
inclusive afastaram a aplicação da Instrução Normativa RFB n° 23/97:
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos
casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de Estado da
Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei,
inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e para fruição do crédito
presumido e respectivo ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos
documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo
produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais. § 1o O direito ao
crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto fabricado goze do benefício
da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico
de exportação. § 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como
matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp
849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe
06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp
586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ
06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a cláusula
de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não cumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Súmula n° 494 do STJ
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Portanto, deve ser provido o recurso neste tópico.
IPI sobre insumos
A fiscalização apontou que o IPI deve ser excluído do cálculo do benefício fiscal,
justamente porque o IPI não compõe a base de cálculo das referidas contribuições, consistente na
receita bruta de vendas segundo a legislação pertinente. Sendo assim, não há PIS e COFINS a ser
ressarcido em relação ao valor do IPI constante nas aquisições de insumos.
A Recorrente contesta a exclusão do valor do IPI destacado nas notas fiscais
relativas às aquisições de cal virgem e produtos químicos, entendendo que o valor de IPI
constante das notas fiscais compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS pagos pelos
fornecedores.
Entendo que a glosa deve ser mantida, pois o valor do IPI destacado nas notas
fiscais de aquisição de insumos não é custo de produção. Tanto não o é que a Recorrente está
pleiteando, neste processo, o seu ressarcimento.
O valor do IPI destacado nas notas fiscais de entrada não integra a base de cálculo
do PIS e da COFINS. Sobre estes valores não incidiu o PIS e a COFINS e, conforme determina §
1o, do art. 1o, da Lei no 10.276/01, eles não entram na base de cálculo do crédito presumido.
Materiais aplicados na produção de cana-de-açúcar própria
A fiscalização excluiu o valor das aquisições de materiais que foram
aplicados na lavoura, tais como calcário, fertilizantes e herbicidas. A interessada questionou a
glosa, com o entendimento de que os materiais aplicados na produção de cana-de-açúcar
própria deveriam ser incluídos no cálculo.
A glosa deve ser mantida, porquanto a legislação referente ao crédito presumido
somente admite a inclusão dos insumos aplicados na produção industrial, não abrangendo os
materiais aplicados na produção de cana-de-açúcar, por se tratar de atividade agrícola, anterior
ao processo produtivo propriamente dito.
A Súmula CARF n° 183 põe fim à discussão:
Súmula CARF no 183
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 1500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase
industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01.
Energia elétrica, óleo diesel e telefonia
Para a Recorrente, são indevidas as exclusões dos valores relativos à
energia elétrica, óleo diesel e telefonia sob o argumento de que não se enquadram no conceito de
insumos.
Tal questão também já se encontra sumulada no âmbito deste Conselho, conforme
se observa nas Súmulas CARF no 19 e 183:
Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Súmula CARF no 183
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase
industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01.
Logo, devem ser mantidas as glosas.
Cabe ressaltar que, especificamente no caso dos autos, o que a fiscalização
efetuou foi aplicar sobre os gastos totais com energia elétrica, o percentual de 98,27% relativo à
energia aplicada na produção. O percentual utilizado foi justamente o informado pela própria
interessada, mediante laudo técnico.
Produtos intermediários e materiais intermediários
A fiscalização elaborou uma planilha na qual demonstra os valores
excluídos do cálculo, pois embora tenham sido considerados pela empresa como produtos
intermediários, na verdade, são materiais que não se enquadram no conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem: painel de força, centrifuga, mangueira de alta
pressão, lubrificante, peças para veículos, tinta, tela de arame e caneta ótica.
Dispõe o parágrafo único do art. 3° da Lei n° 9.363/1996:
Art. 3° Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta,
da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1°, tendo em vista o valor constante na respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Nos termos do art. 164, I, do RIPI 2002, os estabelecimentos industriais e os que
lhes são equiparados poderão creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente.
As peças de reposição, para manutenção de máquinas e equipamentos do ativo
fixo da empresa industrial, ainda que oneradas pelo imposto, não são admitidas como insumos.
Da mesma forma, os materiais adquiridos para conservação e limpeza, ou materiais para
escritório.
Só podem ser considerados matéria-prima ou produto intermediário aqueles que
sofrem desgastes ou transformação durante o processo produtivo ou se incorporam ao produto
final. Esse entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
REsp 1.075.508/S, DJ 13/10/2009, recurso repetitivo, com decisão assim ementada:
IPI - CRÉDITO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INTERMEDIÁRIO PELA
INDÚSTRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ‘RATIO ESSENDI’
DOS DECRETOS NS. 4.544/2002 E 2.637/1998.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ‘ratio essendi’ do art. 164, I, do Decreto no 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg REsp 1.082.522/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, Julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg-REsp 1.063.630/RJ,
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, Julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008;
REsp 886.249/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgado em 18.09.2007, DJ
15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
Julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Min. Franciulli Netto,
Segunda Turma, Julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o art. 164, I, do Decreto no 4.544/2002 (assim como o art. 147, I, do
revogado Decreto no 2.637/1998), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo
a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se 'aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente'.
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos 'que não são consumidos no processo de industrialização
[...], mas que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do
produto final', razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ no 8/2008.
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.605 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000345/2005-86

Não há prova do desgaste durante o processo produtivo (art. 373, CPC/15) e, tais
gastos não compõem o produto final, logo não se enquadram em matéria-prima ou produto
intermediário, razão pela qual não geram crédito presumido de IPI. Portanto, são legítimas as
glosas.
Crédito escritural
No RIPI/2002, art. 165, há a previsão do crédito do imposto referente a matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos de comerciante atacadista
não contribuinte, calculado mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto sobre
50% do valor constante da nota fiscal de compra.
Todavia, tratam-se, nos autos, de aquisições de materiais intermediários não
alcançados pela estrita acepção de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem e de insumos não onerados pelo IPI.
No tocante ao creditamento do IPI sobre os insumos isentos, não tributados e
alíquota zero, cabe a aplicação da Súmula CARF n° 18:
Súmula CARF n° 18
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos
deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital